Tribunal: TJMT
Processo: 0006333-60.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006333-60.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS JOSE FRANCISCO - CPF: 079.276.961-90 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO FONSECA DA SILVA - CPF: 053.803.871-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HÉLIO HENRIQUE DE SOUZA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No. 11.343/06), RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE (ART. 180,
CAPUT
E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA PARCIAL –

AFASTAMENTO DO DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE DO AGENTE – SUBSISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA-BASE REAJUSTADA –
2. RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT –
3. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO
– EXEGESE DO ART. 33,
CAPUT
, DO CP QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – 4. PREQUESTIONAMENTO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.
Afasta-se a carga negativa imposta à circunstância judicial pertinente à culpabilidade do agente, ante a inidoneidade da fundamentação exposta no édito condenatório, com subsequente redução da pena-base do delito de tráfico de drogas, mas não para o mínimo legal, haja vista a subsistência do desvalor conferido aos antecedentes criminais;

2.
Se a quantidade de dias-multa infligida ao sentenciado não guardou correspondência com o
quantum
da pena privativa de liberdade imposta pelo delito de receptação, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT, cabível a readequação de ofício da respectiva sanção de multa.

3. S
endo inadmissível o cumprimento inicial da pena de detenção no regime fechado, nos termos do art. 33,
caput
, do CP, de rigor o estabelecimento
ex officio
do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda de 06 (seis) meses de detenção pelo delito de falsa identidade, haja vista a reincidência do réu.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ANTÔNIO FONSECA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT na ação penal n.o 6333-60.2018.811.0064 – Código 674335, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
e
art. 180,
caput
c/c art. 307, ambos do Código Penal
,
às penas de
9 (nove) anos de reclusão
e
6 (seis) meses de detenção
, ambas no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.100 (um mil e cem) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 30569980
, o apelante
pretende exclusivamente a retificação da
dosagem da reprimenda
do delito de tráfico de drogas
, mediante a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
e aos
motivos
do crime.
Por derradeiro, prequestiona
“...
A)
Art. 1o, III da CF; Art. 5o, LVII, Art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica; bem como a Súmula Vinculante no 11, do STF.
B) do Código Penal
: Art. 33; Art. 59, in fine;
C) do Código de Processo Penal
: Art. 384; Art. 564, IV; Art. 571; Art. 572; Art. 573.
D) da Lei 11.343/06
: Art. 33, caput”
(sic. ID 30569980 – pág. 7).

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 30569983
, o
Parquet

pugna pelo
não provimento
do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 36003961, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opina pelo conhecimento e
parcial

provimento

do apelo, a fim de extirpar a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
e aos
motivos
do crime, mas mantendo-se a pena-base acima do piso cominado pelo legislador, haja vista a retidão do desabono conferido aos antecedentes.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
06 de maio de 2018
, por volta das 20h20, em frente à Empresa “Rota Oeste”, situada na Avenida da Produção, KM 200, Bairro Parque Industrial Vetorasso, em Rondonópolis-MT, o ora apelante
MARCOS ANTÔNIO FONSECA DA SILVA
foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento de rotina enquanto
trazia consigo
e
transportava

uma balança de precisão

e
05 (cinco) tabletes
de
maconha
, com peso total de
1.826g (um mil, oitocentos e vinte e seis gramas)
, todos acondicionados em uma mochila.

Destaca a denúncia, outrossim, que a motocicleta pilotada pelo acusado era produto de crime de roubo ocorrido no dia 05/05/2018, sendo tal fato de conhecimento do apelante. Nesse cenário, após a abordagem policial, o réu
MARCOS ANTÔNIO FONSECA DA SILVA
, visando obter vantagem para não ser responsabilizado criminalmente, identificou-se falsamente com o nome de
Hélio Henrique de Souza Brito
[Denúncia, ID 30569451].

Desta feita, foi denunciado e, após regular instrução criminal, condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, em concurso material com o art. 180,
caput
e art. 307, ambos do Código Penal, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Resumido o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

1.
DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

O apelante almeja a
redução da pena-base para o patamar mínimo legal exclusivamente em relação ao crime de tráfico de drogas
, mediante a assertiva de que as circunstâncias judiciais avaliadas em seu desfavor, a saber, a culpabilidade do agente e os motivos do crime, fundamentam-se em argumentos inidôneos atrelados aos elementos inerentes ao tipo penal, não se prestando, pois, a justificar o incremento promovido.

Razão em parte lhe assiste.

Em detida análise da r. sentença, verifica-se que a MMa. Juíza assim fundamentou a reprimenda de
MARCOS ANTÔNIO FONSECA DA SILVA
,
in litteris
:

“... DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, caput, DA LEI No 11.343/2006:

Assim, a pena in abstrato para o delito tipificado no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

I –
A culpabilidade é acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

II –
No tocante aos antecedentes, verifica-se que o réu ostenta 02 (duas) condenações criminais com trânsito em julgado (fls. 252/253), o que autoriza, diante da aplicação da teoria da migração, a valoração negativa de uma delas como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes e a outra como circunstância agravante da reincidência.

III – Quanto à sua
conduta social
e sua
personalidade
, não existem dados para análise e laudos específicos.

IV - No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, senão o já elementar ao crime de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
(sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Por essas razões, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal. Isso porque, refere-se à reincidência, haja vista que o réu ostenta 02 (duas) condenações criminais com trânsito em julgado (fls. 252/253), o que autoriza a aplicação da já mencionada teoria da migração, a valoração negativa de uma delas como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes e a outra como circunstância agravante da reincidência, razão pela qual, agravo em 01 (um) ano a pena do acusado.

De outra banda, reconheço a circunstância atenuante descrita no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo em 01 (um) ano a pena do acusado.

Assim, chega-se a pena de 07 (sete) anos de reclusão.

Já na terceira fase, não existe causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Dessa forma, chega-se a pena de 07 (sete) anos de reclusão.

Consigno que o crime em análise prevê a pena multa, razão pela qual fixo em 1.000 (um mil) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na 3a e última fase da dosimetria, é a de 07 (sete) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa. (...).”
(ID 30569971, págs. 5-6 e ID 30569972, pág. 1). Destaquei.

Ao que se vê, de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, apenas a
culpabilidade
e os
antecedentes
do apelante

foram efetivamente negativados, afinal, e diferentemente do sustentado pela Defesa nas razões recursais, apesar de a juíza sentenciante ter consignado que os
motivos do crime
não favorecem o réu, ao mesmo tempo conclui que o móvel da ação não é outro “
senão o já elementar ao crime
” (sic).

Especificamente no que toca à
culpabilidade
, sabe-se que aquela mencionada no art. 59 do Código Penal, no sentido moderno da teoria geral do delito, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, ou seja, de censurabilidade que recai sobre o autor do fato típico e sua conduta. Contudo, a negativação dessa circunstância judicial, como a de qualquer outra, deve ser fundada em elementos atinentes ao caso concreto, o que não ocorre na hipótese
sub judice
.

No caso, o detido exame dos fatos revela que a fundamentação da i. julgadora se mostra totalmente inidônea para justificar a mácula atribuída à culpabilidade, pois, classificar a narcotraficância como problema social não é fundamento adequado para autorizar o incremento da pena-base, porquanto demasiado genérico e dissociado de qualquer peculiaridade do fato criminoso em espécie, tratando-se, na verdade, de circunstância inerente ao próprio tipo penal do art. 33,
caput
,
da Lei Antitóxicos, já considerada pelo legislador no momento de fixação da sanção penal em abstrato.

Sendo assim,
afasto
a avaliação desfavorável da
culpabilidade
do agente.

Por outro lado, a negativação dos
antecedentes
do apelante é idônea e merece ser
preservada
, uma vez que está lastreada na existência de
duplicidade de condenações transitadas em julgado em seu desfavor, das quais uma foi destacada para configurar a reincidência na segunda etapa dosimétrica, subsistindo a outra como maus antecedentes.

Nesses termos, afastando a avaliação desfavorável da culpabilidade e preservando a negativação dos antecedentes do agente na primeira fase dosimétrica do
crime de tráfico de drogas
,
retifico a pena-base
do apelante
MARCOS ANTÔNIO FONSECA DA SILVA
para
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser preservada em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Enfim, na terceira fase dosimétrica, à míngua de majorantes ou minorantes reconhecidas, torno a
REPRIMENDA DEFINITIVA
para o
crime de tráfico de drogas
em
6 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação aos delitos de
receptação
(art. 180,
caput
, do CP) e de
falsa identidade
(art. 307, do CP) – os quais não foram objeto de irresignação da Defesa,
inexistindo erro flagrante capaz de ensejar a atuação
ex officio
desta eg. Corte de Justiça,
mantenho as penas privativas de liberdade aplicadas pela MM. Juíza singular.
Mas quanto à
pena de multa do crime de receptação
, uma vez demonstrada a inequívoca desproporcionalidade em relação à sanção privativa de liberdade,
de ofício
e com supedâneo no Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT,
retifico-a
para o patamar de
20 (vinte)
dias-multa
,
preservado o valor unitário à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Evidenciado o
CONCURSO MATERIAL
entre os crimes de tráfico de drogas, receptação e falsa identidade, a novel pena final do apelante
MARCOS ANTÔNIO FONSECA DA SILVA
fica redimensionada para
8 (oito) anos de RECLUSÃO
,
6 (seis) meses de DETENÇÃO
e pagamento de
620 (seiscentos de vinte) dias-multa
, unitariamente
calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segue preservado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de reclusão
,
ex vi
do art. 33, §2.o,
b
e §3o, do Código Penal.

De outro lado, com relação ao crime de
falsa identidade
, apenado com a sanção de 06 (seis) meses de
DETENÇÃO
, atento à regra do art. 33,
caput
, do Código Penal,
readéqua-se
ex officio
o regime inicial

de cumprimento da pena para o

semiaberto
, uma vez que tal modalidade de reprimenda inadmite a imposição do fechado, tal como consta da sentença, e na hipótese o apelante é reincidente.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência de preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I do Código Penal.

II –

PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“...
A)
Art. 1o, III da CF; Art. 5o, LVII, Art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica; bem como a Súmula Vinculante no 11, do STF.
B) do Código Penal
: Art. 33; Art. 59, in fine;
C) do Código de Processo Penal
: Art. 384; Art. 564, IV; Art. 571; Art. 572; Art. 573.
D) da Lei 11.343/06
: Art. 33, caput”

(sic. ID 30569980 – pág. 7)
, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo, foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
MARCOS ANTÔNIO FONSECA DA SILVA
em face da r. sentença prolatada pelo d. juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT nos autos d
a ação penal n.o 6333-60.2018.811.0064 – Código 674335,
para, tão somente, afastar a carga negativa imposta à
culpabilidade do agente
na primeira fase dosimétrica do crime de tráfico de drogas, com providências de ofício quanto à pena de multa do delito de receptação e no que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena de detenção.

Por consequência, redimensiona-se a sanção final dos
crimes de tráfico de drogas, receptação e falsa identidade, praticados em concurso material, para
8 (oito) anos de RECLUSÃO
, no regime inicial
fechado
,
6 (seis) meses de DETENÇÃO
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
620 (seiscentos de vinte) dias-multa
, unitariamente
calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Frente à mudança do quantitativo de pena imposta e tendo em vista que o apelante encontra-se preso cautelarmente, com Guia de Execução Penal Provisória já expedida (ID 30569977)
,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis-MT, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020